Tribunal: TJPA
Processo: 0810972-13.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810972-13.2021.8.14.0028

APELANTE: RIAN VIEIRA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. 1) ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. INOCORRÊNCIA.

1. A sentença apontou provas concretas da materialidade e autoria delitiva do tráfico de drogas, apoiando-se em todo o conjunto probatório produzido e acostado aos autos, não havendo que se falar em absolvição, por insuficiência de provas, sendo inaplicável a incidência do princípio do
in dubio pro reo.

2. A sanção pecuniária deve ser proporcional à pena privativa de liberdade. Assim, sendo esta elevada em 1/6 do mínimo legal, também deve ser redimensionada no mesmo patamar a pena de multa;

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO,
ex ofício,
reduzir a sanção pecuniária para 500 dias-multa, a razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em Sessão ocorrida entre os dias
treze e vinte e um de novembro de 2023
(Sessão n° 32), por unanimidade, em CONHECER do Recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, reduzindo-se a pena de multa,
ex ofício,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, 27 de novembro de 2023
.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RIAN VIEIRA DE SOUZA
, representado pela Defensoria Pública, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Marabá, nos autos da Ação Penal nº
0810972-13.2021.8.14.0028
, que o condenou nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/06, fixando-lhe a pena de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime, inicialmente, semiaberto, mais o pagamento de 1166 (mil cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Em suas
razões recursais
(Num. 10308266 - Pág. 1/6), o apelante pleiteia pela concessão da absolvição, em razão das contradições nos depoimentos dos policiais que atuaram no seu flagrante delito, concluindo pela insuficiência probatória para manutenção do édito condenatório, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 10308276 - Pág. 1/6), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra.

Os autos vieram a mim por redistribuição, em razão da prevenção, oportunidade em que determinei a sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
(Num. 14355544 - Pág. 1).

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento, mantendo-se incólume os termos da sentença (Num. 14563597 - Pág. 1/6).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

01.

ABSOLVIÇÃO: AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA.

O intento do apelante cinge-se em pleitear a absolvição, considerando a suposta ausência de provas da autoria delitiva, ponderando que os policiais, que atuaram no seu flagrante delito, foram contraditórios, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo.

Em suma, sustenta que os policiais AURELIANO DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO, AURELIO SILVA DO NASCIMENTO JÚNIOR e DIEGO SOARES SANTOS informaram, em juízo, que estavam juntos e efetuavam ronda ostensiva, em local onde a prática da venda de entorpecentes é rotineira, quando observaram três indivíduos, os quais, ao visualizarem a aproximação da guarnição, evadiram-se para região da mata.

Aduz, ainda, que as duas primeiras testemunhas informaram que o apelante foi encontrado em local um pouco afastado, deitado no chão sobre as drogas, cujo Laudo Toxicológico nº 2021.03.001649-QUI (Num. 10308207 - Pág. 1) atestou se tratar de 03,010g (três gramas e dez miligramas) de cocaína, na forma de substância petrificada de coloração amarelada, 02,045g (dois gramas e quarente e cinco miligramas) de cocaína, na forma de substância granulada de coloração esbranquiçada, e 33,775g (trinta e três gramas e setecentos e setenta e cinco miligramas) de maconha. Portanto, o material entorpecente estaria entre o chão e o corpo do acusado.

Contudo, a testemunha Diego Santos declarou que, ao chegar ao local em que réu havia sido abordado, avistou os colegas catando as drogas pelo chão, bem como afirmou que as drogas haviam sido dispensadas por outros indivíduos, que também se encontravam no local, mas obtiveram sucesso na fuga.

Concluiu que, diante da contradição acerca do local da apreensão do entorpecentes, os depoimentos dos policiais não seriam idôneos para manutenção do édito condenatório, tornando imperiosa a sua absolvição.

Sem razão a defesa. Compulsando-se as provas dos autos, observa-se que, os fatos ocorreram em 26/10/2021, por volta das 19horas e os policiais somente foram ouvidos, em Juízo, em 21/02/2022, ou seja, após 04 meses da prisão em flagrante. Atrelado ao considerável decurso de tempo para oitiva das testemunhas de acusação, em Juízo, temos que a testemunha Diego Santos (mídia audiovisual id. 10308257) foi enfática em aduzir que não recordava de detalhes do caso em comento, bem como, destacou que, no momento da revista pessoal do apelante,
não estava no local, pois estava dentro da construção, na medida em que tinha, sem sucesso, tentado apreender os outros dois meliantes que se evadiram, finalizando que não tinha como precisar, se as drogas estavam ou não num só local, porque não foi o responsável pela abordagem do réu.

O apelante informa que estaria no local, na posse de R$20,00, objetivando comprar entorpecentes, no entanto, os policiais já chegaram desferindo tiros, o que culminou na sua atitude de se deitar no chão, tendo os agentes públicos se aproximado dele, já na posse da sacola com as drogas em seu interior.

Destaco que os fatos aconteceram quando já havia anoitecido, tendo a testemunha Aureliano Nascimento afirmado que somente conseguiu visualizar o réu após utilizar uma lanterna para clarear o local, portanto, após a prisão em flagrante, os agentes públicos efetuaram diligências no local para tentar localizar mais entorpecentes.

Entendo que o suposto descompasso existente nos depoimentos dos agente públicos em voga não retira a certeza da autoria delitiva, pois todos foram uníssonos em afirmar, que os entorpecentes estavam no interior da sacola, que estava na posse do réu. Imperioso destacar que o crime de tráfico de drogas se caracteriza com a ocorrência de uma das condutas descritas no art. 33
[1]
da Lei nº 11.343/2006 sendo despicienda que haja efetiva comercialização para consumação do crime.

In casu,
foram apreendidas 5,055g de cocaína e 33,775g de maconha, o que, além da variedade de entorpecente, temos o inegável elevado poder deletério da primeira substância. O local do crime é conhecido como ponto de venda de drogas e, em que pese ser, tecnicamente primário, o réu ostenta condenação por roubo (processo nº 0004175-25.2019.814.0028) e responde pela prática de homicídio qualificado (processo nº 0800102-69.2022.814.0028, fato praticado em 11/05/2021), cujo motivador do crime seria acerto de contas de dívida oriunda do tráfico de drogas.

Nesse contexto, em que pese os argumentos defensivos, entendo que a manutenção do édito condenatório é medida que se impõe, pois a quantidade não deve ser considerada irrelevante para fins de caracterização de traficante, o local da prisão em flagrante e a vida pregressa e posterior dele, denotam o seu envolvimento ativo na criminalidade, apesar de constar, hodiernamente, com apenas 22 anos de idade, tornando inaplicável o tráfico privilegiado.

Assim, as provas demonstram que a droga apreendida era de propriedade do réu e que se destinava ao comércio espúrio, na medida em que o local e as condições em que a ação se desenvolveu, afastam a incidência do princípio do
in dubio pro reo
, sendo imperiosa a manutenção do édito condenatório.

De ofício,
corrijo
[2]
o
quantum
fixado atinente a pena de multa, considerando que o julgador afastou a pena-base do mínimo legal em 1/6 e não efetuou a elevação da pena pecuniária no mesmo patamar, razão pela qual reduzo-a para 583 dias-multa e, em razão da atenuante da menoridade, reduzo-a para 500 dias-multa, em razão da impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal, consoante Súmula nº 231 do STJ
[3]
, tema nº 158 do STF e tema nº 190 do STJ

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
e,
ex ofício,
ajusto a pena pecuniária para 500 dias-multa, a razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, conforme fundamentação supra.

É como
voto
.

Belém, 27 de novembro de 2023
.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]

Art. 33: Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar,
trazer consigo
, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

[2]
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §3º, II, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CABIMENTO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 (...)
2 - A sanção pecuniária deve ser proporcional à pena privativa de liberdade. Assim, o redimensionamento da pena de multa que não foi fixada de acordo com parâmetros mais elevados que aqueles utilizados para o cálculo da reprimenda constritiva é medida que se impõe.

3 (...) 4 - Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

(Destaquei) (2019.05229866-65, 210.916, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-17, Publicado em 2019-12-19)

[3]
Súmula nº 231 do STJ: incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Belém, 22/11/2023